Tribunal: TJDFT
Processo: 0722010-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVADA.

1. Com efeito, a declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum.
2. Nesse sentido, observa-se que o fato de arcar com as despesas processuais pode causar prejuízo à subsistência do agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.